Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO. DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.

1. Constatando-se que a matéria objeto do recurso é discutida em incidente de resolução de demandas repetitivas, na qual se determinou a suspensão de todos os processos pendentes neste E. TJDFT que tratem do tema “avanço escolar”, deve-se aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido no IRDR 2018.00.2.005071-9 ou, em caso de interposição de recursos especial ou extraordinário, o julgamento final destes.

2. A análise da tutela provisória cabe ao relator nos termos do artigo 932 II, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator ... II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

3. Negou-se provimento ao agravo interno.